Tribunal: TJSP
Processo: 2220273-50.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Recuperação judicial do devedor principal - Prosseguimento em face dos devedores solidários - Possibilidade - Homologação do plano de recuperação judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores solidários - Cláusula do plano que prevê a suspensão das ações em face de garantidores, avalistas,

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Recuperação judicial do devedor principal - Prosseguimento em face dos devedores solidários - Possibilidade - Homologação do plano de recuperação judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores solidários - Cláusula do plano que prevê a suspensão das ações em face de garantidores, avalistas, fiadores e coobrigados que se revela ineficaz, por contrariar expressa previsão legal Inteligência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005 - Súmula 61 desta Corte – Embargos rejeitados*